Tribunal: STF
Processo: AI 803821
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. DECRETO-LEI 2.341/87. LEI 7.799/89. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE DIVIDENDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESSA PARCELA ATÉ O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. DECRETO-LEI Nº 2.341/87. LEI Nº 7.799/89. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE DIVIDENDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESTA PARCELA ATÉ O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Reforma da sentença de extinção que se impõe, eis que se trata de impetração preventiva, buscando o afastamento dos efeitos concretos emanados da norma. Despicienda a devolução dos autos à origem, face o disposto no art. 515, § 3º, do CPC.



    2. O art. 6º do Decreto-Lei nº 2.341/87 e o art. 7º da Lei nº 7.799/89, ao estabelecerem a correção monetária de dividendos antecipadamente distribuídos aos sócios em conta redutora limitou-se a corrigir distorção anterior, possibilitando a apuração do lucro real tributável, não padecendo de inconstitucionalidade.



    3. Precedentes desta E. Corte.



    4. Apelação da impetrante a que se dá parcial provimento para reformar a sentença de extinção e, no mérito, denegar a segurança.” 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.